Tribunal: TJMT
Processo: 1023263-79.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – AFASTADO – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ORÇAMENTO EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDO.
Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade
Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, de modo que a ausência de despacho saneador não gera nulidade na forma intentada pela apelante.
Em que pesem as bem lançadas ponderações da apelante, tenho que o dano moral restou configurado na espécie, uma vez que o apelado estava em participação de cortejo fúnebre quando foi atingido pelo veículo da apelante, causando-lhe transtornos que fogem ao nosso cotidiano e ultrapassam o mero dissabor ou o simples aborrecimento.
A distribuição da sucumbência segue a lógica da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023263-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO RIBEIRO LEITE - CPF: 571.968.421-20 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AMPLA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.738.751/0001-11 (APELADO), ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA - CPF: 791.340.411-68 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - CPF: 819.096.161-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – AFASTADO – EMBRIAGUEZ ATESTADA POR AUTO DE CONSTATAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – ORÇAMENTO EMITIDO PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, de modo que a ausência de despacho saneador não gera nulidade na forma intentada pela apelante.

Em que pesem as bem lançadas ponderações da apelante, tenho que o dano moral restou configurado na espécie, uma vez que o apelado estava
em participação de cortejo fúnebre quando foi atingido pelo veículo da apelante, causando-lhe transtornos que fogem ao nosso cotidiano e ultrapassam o mero dissabor ou o simples aborrecimento.

A distribuição da sucumbência segue a lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1023263-79.2016.8.11.0041

APELANTE:
ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA

APELADA:
MARCELO RIBEIRO LEITE e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais decorrente de Acidente de Trânsito
no
1023263-79.2016.811.0041
, ajuizada por
MARCELO RIBEIRO LEITE e OUTROS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento,
a titulo de danos materiais,
do valor do veiculo Peugot, modelo 208 Active Pack, ano 2015, à época do Sinistro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo recebimento (em 23/02/2017) e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento do valor
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a titulo de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Além disso, c
ondenou
a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante aponta, em síntese, a
nulidade da sentença combatida sob o argumento de que ao
julgar parcialmente procedente a ação, a Juíza de 1a Instância não observou a necessidade de outras provas, passando de imediato ao julgamento do mérito, sendo, portanto a r. sentença nula, visto que cerceou a defesa da apelante, desrespeitou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao
não proferir despacho saneador
para intimar as partes a se manifestarem se tinham provas a produzir, quais seriam e o que pretendiam provar.

Sustenta
que tinha interesse na oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e na realização de perícia técnica, para comprovar que
passou a noite trabalhando, que não ingeriu bebidas alcoólicas, tampouco trafegava pela Avenida Fernando Correa da Costa há mais de 60 quilômetros por hora.

Destaca que quando foi fazer a ultrapassagem um dos participantes do cortejo, simplesmente fechou a frente do seu veículo, bem como que o valor dos danos materiais no veículo dos apelados jamais chegaria a R$54.170,99 (cinquenta e quatro mil, cento e setenta reais e noventa e nove centavos), até mesmo por que o valor do veículo, de acordo com a tabela FIPE, era de R$40.845,00 (quarenta mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

Acrescenta que ao contestar a ação,
impugnou

o valor pleiteado a título de indenização por danos morais R$100.000,00 (cem mil reais) e a Juíza de piso a condenou a pagar apenas
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, portanto, 8% (oito por cento) do valor total que foi requerido, de modo que a apelante perdeu a parte mínima no diz respeito aos danos morais, pelo que entende devem ser condenados os apelados a pagar honorários aos seus advogados.

Sustenta ainda, a sentença
limitou-se ao

relatório da policia civil
que dizia que a requerida possuía odor de álcool no hálito, estava agressiva e arrogante, vomitava, soluçava, estava com as vestes em desordem, olhos vermelhos, sonolência, desconsiderando a ausência de provas quanto ao alegado pelos apelados.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar nula a r. sentença ante o julgamento antecipado da lide e face a ausência de
despacho saneador de intimação d
as partes a manifestarem acerca da produção de provas; que seja julgada totalmente improcedente a ação, quanto ao pedido de indenização por danos materiais, por absoluta falta de provas da culpa da apelante e por absoluta falta de provas do prejuízo suportado pelos recorridos, seja julgada totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais e condenar os apelados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios integralmente para os advogados da apelante. [id. 63404998].

Contrarrazões ofertadas no Id. 73606454, com preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso com a fixação de honorários de sucumbência em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

O preparo foi recolhido conforme se observa do Id. 63404999/63405000.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelados ofertaram as contrarrazões arguindo ausência de dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que não houve impugnação específica à sentença recorrida.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo,
deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o apelante insurge-se sobre a falha na prestação dos serviços realizados pelo autora/apelada, bem como sobre a multa aplicada pelo juiz, por considerar protelatório os embargos de declaração opostos em face do
decisum
invectivado.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETE DE LOURDES NUNES MOURA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito
, ajuizada por
MARCELO RIBEIRO LEITE e OUTROS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento
de danos materiais referente a
o valor do veiculo Peugot, modelo 208 Active Pack, ano 2015, à época do Sinistro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença
,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento do valor
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a titulo de danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir da sentença e incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Além disso, c
ondenou
a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pugna a apelante, pelo provimento do recurso para declarar nula a r. sentença ante o julgamento antecipado da lide e face a ausência de
despacho saneador de intimação d
as partes; seja julgada totalmente improcedente a ação quanto ao pedido de indenização por danos materiais, por falta de provas da culpa e do prejuízo suportado pelos recorridos, bem como seja julgado totalmente improcedente o pedido de indenização por danos morais com a condenação dos apelados em custas processuais e honorários advocatícios.

De início, a apelante aponta a
nulidade da sentença sob o argumento de que
a Juíza de 1a Instância não observou a necessidade de outras provas, passando de imediato ao julgamento do mérito, sendo, portanto a r. sentença nula, visto que cerceou a defesa da apelante, desrespeitou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao
não proferir despacho saneador
.

De acordo com os arts. 370 e 371 do CPC, o Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Assim, o julgador apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento em sua decisão, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.

Na hipótese, verifica-se que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

Desse modo, o despacho saneador fixando os pontos controvertidos em nada contribuiria para a solução da lide, eis que ambas as versões já constam nos autos.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – REJEITADA
- MÉRITO - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESCORREITA – BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I - Quando a matéria questionada pode ser comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, admite-se o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa.
II - A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que não existem vícios no processo, e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória
. III – não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa”.
(N.U 0001164-31.2016.8.11.0107, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

No tocante ao pleito de improcedência da ação, quanto ao
pedido de indenização por danos materiais
, por falta de provas da culpa e do prejuízo suportado pelos recorridos, tenho que melhor sorte não socorre a apelante.

Isso porque, da análise dos autos, afere-se que na data de 04/12/2016, por volta das 10h40min, o requerente, ora apelado, trafegava a Avenida Fernando Corrêa da Costa sentido Bairro Centro, em participação do cortejo fúnebre de seu sogro, quando foi atingido lateralmente pelo veículo tipo caminhonete, marca Chevrolet, modelo S10, placa OBG7792, Renavam 513728740, cor branca, ano 2013, conduzido pela apelante.

Conforme restou cabalmente demonstrado, a apelante foi quem causou o acidente, culminando n
os danos materiais sofridos pelos requerentes, ao que consta, ao tentar ultrapassar, com velocidade desproporcional para a via e sem os devidos cuidados, o cortejo fúnebre que se seguia.

Logo, é fato incontroverso dos autos que o sinistro ocorreu quando o veículo de propriedade da apelante colidiu com o veículo dos apelados, causando-lhe os danos materiais, conforme os Boletins de Ocorrência de Id. 63402994 e 63402995 e orçamento de Id. 63402997 realizado na Concessionária Peugeot (Nacional Motors Dist. de Veículos Ltda), que são correlatos aos danos materiais sofridos.

Importa destacar, que no registro da ocorrência restou consignado que a apelante, na condução do veículo causador do acidente,
apresentava sinais de embriaguez (olhos vermelhos, sonolência, odor etílico, andar cambaleante, alteração, agressividade)
, bem como se
recusou a realizar o teste de etilômetro por sopro, ocasião em que foi confeccionado o auto de constatação, nos termos da Resolução no 432/CONTRAN (Id. 63404980 – pág. 05/06).

Tal fato, aliás, foi sopesado pela Magistrada sentenciante, conforme se observa pelo excerto destacado,
in verbis
:

“Entretanto, é necessário ressaltar que é incontroversa a culpa da requerida, haja vista que, segundo relatório da policia civil acostado à impugnação (fls. 9 - id 8108058), a requerida possuía odor de álcool no hálito, estava agressiva e arrogante, vomitava, soluçava, estava com as vestes em desordem, olhos vermelhos, sonolência, e mais, no histórico do exame de embriaguez consta
“
pericianda chorosa, relata que estava dirigindo num carro quando colidiu com outro veiculo e, relata que ‘dormiu’ ao volant
e
” (fls. 8 – id 8108058)”.
(Sentença de Id. 63404995)

Da mesma forma, não se sustenta a ausência de comprovação dos danos materiais o que foi demonstrado pelo orçamento apresentado pelos apelados que, embora impugnado pela apelante, foi realizado na concessionária da marca (NATION – Nacional
Motors Distribuidora de Veículos Ltda)
conforme se constata no Id. 63402997, até por se tratar de veículo relativamente novo com aproximadamente um ano de uso, enfatizando que,
in casu
, a Magistrada determinou o ressarcimento menos oneroso, de acordo com a tabela FIPE apresentada pela própria apelante, conforme se destaca:

“[...]

No que concerne ao quantum, entendo que a condenação imposta ao apelante deve ser limitada ao valor do bem previsto na Tabela FIPE á época do sinistro, notadamente em razão do orçamento apresentado pelo autor ter ultrapassado o valor do próprio bem, como o próprio afirmou na sua inicial.

[...]

Não há dúvidas, portanto, que a condenação de danos materiais deve ser limitada ao valor previsto na Tabela FIPE á época do sinistro, em que expressa preços médios de veículos no mercado nacional, servindo como um parâmetro para negociações ou avaliações.

Assim, o valor correspondente à indenização por danos materiais o valor da tabela FIPE para o veiculo
Peugot, modelo 208 Active Pack, ano 2015, à época do Sinistro, a ser apurado em sede de liquidação de sentença”.
(
Sentença de Id. 63404995)

No tocante aos danos morais, em que pesem as bem lançadas ponderações da apelante, tenho que restou configurado na espécie, uma vez que o apelado estava
em participação ao cortejo fúnebre de seu sogro, quando foi atingido lateralmente pelo veículo da apelante, causando-lhe transtornos que refogem ao nosso cotidiano e ultrapassam o mero dissabor ou o simples aborrecimento.

Todavia, sabe-se que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da apelante frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo autor, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.

Aliado a tal fato, tem-se que a inversão da sucumbência ou a sua redistribuição, tal como pretendida pela apelante, também não comporta procedência.

A distribuição da sucumbência, segue a lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem, ser suportadas
apenas
pela apelante, já que o simples fato da indenização pleiteada ser deferida em montante menor daquela pretendida pela parte interessada, não acarreta em sucumbência recíproca.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANUÊNCIA DA SEGURADORA COM A DENUNCIAÇÃO DA LIDE – CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA (SÚMULA 537-STJ) - DANOS MORAIS QUE SE CONFUNDEM COM OS ESTÉTICOS – DEVER DE CUSTEIO PELA LITISDENUNCIADA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE –DESCONTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- ORIGEM DISTINTA DOS SALÁRIOS NÃO AUFERIDOS – COMPENSAÇÃO AFASTADA – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – REPARAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA AUTORA – QUANTIA RAZOÁVEL – MONTANTE PARA O AUTOR – MAJORAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES NÃO CONFIGURADA – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DA SEGURADORA – PRETENSÃO IMPROCEDENTE –
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula 537 do STJ). Segundo o princípio da reparação integral, os danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito têm de ser amplamente ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis, desde que comprovados de forma satisfatória. Demonstrado nos autos que a violação à integridade física dos autores causou-lhes sofrimento, abalo e transtornos psíquicos, é evidente o direito aos danos morais, e o arbitramento deve ser em valor razoável e proporcional à gravidade da lesão, sua extensão e consequências, bem como à capacidade econômica das partes. Comprovada a deformidade corporal, fica caracterizado o dano estético passível de indenização. “Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013” (AgInt no AREsp 1193966/RS). É imperioso o ressarcimento da quantia que a parte deixou de auferir durante o período em que ficou incapacitada para o trabalho (lucros cessantes), e essa soma deve ser apurada em liquidação de sentença. “O benefício previdenciário oficial não se confunde e nem depende da indenização por danos morais ou materias, em razão da origens distintas dessas verbas” (AgInt no AgRg no Ag 1401036/SC). Uma vez que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país
. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (Súmula n. 326 do STJ).
“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes”

(AgInt no AREsp 1015213/SP).”
(N.U 0022498-04.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021